Tribunal: CARF
Processo: 10952.000348/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. TENTATIVA IMPROFÍCUA POR VIA POSTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Com base no art. art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, uma única tentativa frustrada de intimação pessoal ou por via postal autoriza a intimação por edital.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea.
GUARDA DE DOCUMENTOS. DEDUÇÕES. DECADÊNCIA.
Os documentos comprobatórios das deduções despesas realizadas pelo contribuinte em sua DIRPF devem ser guardados até o fim do prazo decadencial do Fisco de constituir o crédito tributário sobre as deduções pleiteadas.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10952.000348/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.728 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
JOSE LEITE DE ALMEIDA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal”.
CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. TENTATIVA IMPROFÍCUA POR VIA
POSTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Com base no art. art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, uma única tentativa
frustrada de intimação pessoal ou por via postal autoriza a intimação por edital.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
GUARDA DE DOCUMENTOS. DEDUÇÕES. DECADÊNCIA.
Os documentos comprobatórios das deduções despesas realizadas pelo
contribuinte em sua DIRPF devem ser guardados até o fim do prazo
decadencial do Fisco de constituir o crédito tributário sobre as deduções
pleiteadas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.727, de 03 de abril
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10952.000349/2010-26, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10952.000348/2010-81
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000348/2010-81

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSE LEITE DE ALMEIDA
FILHO em razão de Acórdão pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que
julgou a Impugnação improcedente.
Em sua origem, o crédito resulta da Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa física, acrescido de juros e multa de ofício, em razão das seguintes infrações:
 dedução indevida de despesas médicas;
 dedução indevida de pensão judicial;
 compensação indevida de IRRF;
 dedução indevida de previdência oficial.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento e apresentou sua Impugnação.
Posteriormete foram emitidos o Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
cujo resultado foi:
1. Cancelamento da glosa de pensão;
2. Manutenção parcial das deduções indevidas de despesas médicas e de
previdência oficial;
3. Manutenção integral da glosa de IRRF.
O processo seguiu para julgamento e foi proferido Acórdão que manteve o
lançamento, e foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas com documentação hábil como
prevista na norma legal. Ainda que o contribuinte não tenha recebido a intimação para
prestar os esclarecimentos, continua na obrigação de provar as deduções pleiteadas.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000348/2010-81

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cabe ao contribuinte provar que houve a retenção na fonte pleiteada na declaração de
ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi recebida e o sujeito passivo
apresentou Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese:
 Que não teria sido intimado para prestar informações e apresentar
documentos comprobatórios das deduções e dos valores declarados;
 Preliminar: requer o reconhecimento da prescrição intercorrente;
 Mérito: reitera o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente,
uma vez que depois de passados tantos anos, o sujeito passivo não teria os
recibos médicos e holerites retificados de fontes pagadoras necessários
para comprovação das despesas e rendimentos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento, que foi convertido em
diligência, conforme Resolução, que teve por principal objetivo a apresentação da intimação do
sujeito passivo para comprovação das deduções declaradas.
Em cumprimento à Diligência, foram juntados aos autos os seguintes documentos:
 Termo de Intimação Fiscal para apresentação de documentos e
esclarecimentos relativos à Declaração de Imposto de Renda do ano-
calendário 2008;
 Aviso de Recebimento;
 Edital malha fiscal IRPF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000348/2010-81

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Preliminar
O recorrente alega que deveria ser aplicado ao presente processo a
prescrição intercorrente, uma vez que não deveria ser o sujeito passivo
punido pela demora no julgamento dos presentes autos. Sustenta que
depois de passados vários anos, não teria condições de apresentar os
documentos para comprovar suas despesas e rendimentos declarados.
A prescrição intercorrente não é aplicável ao processo administrativo,
nos termos da Súmula CARF no. 11. Vale o destaque:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, rejeito a preliminar.
3. Mérito
Primeiramente, há que se ressaltar que a diligência realizada trouxe as
autos esclarecimento sobre o regular procedimento de fiscalização
promovido antes da emissão da Notificação de Lançamento. A intimação
para apresentação de documentos e esclarecimentos foi efetivada por
meio de edital, uma vez que a citação postal restou improfícua. O
procedimento seguiu o disposto no Decreto no. 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000348/2010-81

II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Portanto, ao contrário do que alegou o recorrente, a intimação para
apresentação de documentos e esclarecimentos quanto à Declaração de
Imposto de Renda relativa ao ano-calendário 2007 foi válida e como ele
não apresentou os documentos e esclarecimentos à fiscalização, foi
lavrada a Notificação de Lançamento de forma correta pela fiscalização.
Após a emissão do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, o
sujeito passivo não trouxe outros documentos para comprovar as
deduções de despesas médicas e de previdência oficial, nem para
comprovar o erro dos valores retidos pela fonte pagadora e informados à
Receita Federal.
O Relatório do Termo Circunstanciado esclarece a análise que foi feita
dos documentos do sujeito passivo:
2. RELATÓRIO
· O contribuinte identificado no item 1 apresentou declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2008 em 18/06/2008, informando o
valor de R$ 17.034,08 a título de imposto de renda retido na fonte, além de
dedução com despesas médicas no valor de R$ 14.105,44; Previdência Oficial no
valor de R$ 11.642,38 e Pensão Alimentícia no valor de R$ 24.360,00.
· O contribuinte foi notificado pela malha fiscal, uma vez que não atendeu a
intimação.
· Foi lançada a compensação indevida IRRF com o CNPJ 13.635.008/0001-76
no valor de R$ 3.149,73. Foram glosadas ainda os valores declarados como
dedução com despesas médicas e Pensão Alimentícia.
· O contribuinte apresentou impugnação tempestiva e apresenta os
comprovantes de rendimentos pagos e imposto de renda retido na fonte.
Informa ainda que a dedução com despesa médica foi a de seu plano de
saúde. O contribuinte afirma não possuir o documento para comprovação
do IRRF com CNPJ 13.635.008/0001-76.
· Da análise dos documentos constantes nos presentes autos constata-se que
houve a dedução com Pensão Alimentícia conforme declarado pelo
contribuinte.
· Entretanto, apenas o valor de R$ 8.492,65 a título de Previdência Oficial e
o valor de R$ 3.255,96 pago ao plano de saúde lograram comprovação com
relação às deduções com Previdência oficial e com despesas médicas
respectivamente.
· Das consultas realizadas nos sistemas da RFB localizou-se a DIRF
entregue pela fonte pagadora com CNPJ 13.635.008/0001-76, que ainda
confirma o valor de R$ 13.884,35 considerado no lançamento, devendo-se
manter o valor glosado.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000348/2010-81

· Desta forma, altera-se a Notificação de Lançamento por erro de fato, de acordo
com os documentos constantes nos autos, conforme demonstrativo do item 3.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto n. 3.000, de 26 de março
de 1999, vigente à época dos fatos, todas as deduções pleiteadas pelos
contribuinte em suas DIRPF estão sujeitas à comprovação, in verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 4°).
Há que se observar que as informações contidas nas declarações de
rendimentos estão sujeitas à auditoria pela Administração Tributária,
ocasião em que pode ser exigida a apresentação de documentos a fim de
comprovar os dados nelas inseridos. Daí porque a guarda de documentos
deve ser observada em relação aos períodos ainda não decaídos e aos
créditos não prescritos, e é de responsabilidade exclusiva do contribuinte.
Isso está estabelecido no Decreto n° 3.000, de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, na seção que trata de declaração das pessoas
físicas, art. 797:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário. (Decreto-Lei n°
352/68, art. 4o).

Como o sujeito passivo não apresentou outros documentos capazes de
comprovar os valores declarados em sua DAA, e já foram considerados
os valores comprovados, nego provimento ao recurso voluntário.
Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, REJEITO a
preliminar e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000348/2010-81

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 82
DF CARF MF
Original